Tribunal: TJSP
Processo: 0014597-12.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado e disparo de arma de fogo - Defesa requer o afastamento da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inadmissibilidade - Agindo o réu de forma premeditada e de surpresa, não se afigura como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora mencionada - De se manter a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado e disparo de arma de fogo - Defesa requer o afastamento da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inadmissibilidade - Agindo o réu de forma premeditada e de surpresa, não se afigura como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora mencionada - De se manter a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando a análise das provas existentes nos autos autoriza, de alguma forma, constatar sua existência, bem assim, que os Jurados possam ter compreendido sua presença, não estando assim configurada a hipótese de ausência de suporte probatório - Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014597-12.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROMULO
EDUARDO FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa de ROMULO EDUARDO FARIA,
ficando mantida a r. decisão do conselho de sentença por seus jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014597-12.2016.8.26.0196 -Voto no 41.968
2
Voto no 41.968 – Franca
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0014597-12.2016.8.26.0196
Relator: Sérgio Ribas
Apelante: Rômulo Eduardo de Faria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio qualificado e disparo de
arma de fogo - Defesa requer o afastamento da qualificadora
referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Inadmissibilidade - Agindo o réu de forma premeditada e de
surpresa, não se afigura como manifestamente contrária à prova
dos autos, a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora
mencionada - De se manter a qualificadora de emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, quando a análise das
provas existentes nos autos autoriza, de alguma forma, constatar
sua existência, bem assim, que os Jurados possam ter
compreendido sua presença, não estando assim configurada a
hipótese de ausência de suporte probatório - Apelo defensivo não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Rômulo Eduardo de Faria contra a r. decisão de fls. 411/415, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que, atendendo à soberana decisão do Egrégio Conselho de
Sentença, julgou procedente a ação penal e condenou o réu à pena de 15 (quinze)
anos de reclusão no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por infração ao artigo 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal,
e ao artigo 15 da Lei no 10.826/2003.
Inconformada com a r. sentença condenatória,
recorre a I. Defesa do réu, com razões de apelação às fls. 384/393, nas quais pleiteia
o afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou
impossibilitou a defesa da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014597-12.2016.8.26.0196 -Voto no 41.968
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo Ministério Público (fls. 397/399).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se às fls. 411/415, apresentando parecer pelo não provimento do
recurso defensivo.
Em seguida, o assistente da acusação requereu
do patrono do Réu para que este atualize nos autos, o atual endereço do Réu, assim
como informe se o acusado ainda continua a exercer atividade laboral, sendo certo
que, após intimação, decorreu o prazo legal sem manifestação (fls. 418/422).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07/08/2016,
às 21h00, à Rua Capitão Anselmo Diniz, 1000, na Cidade de São José da Bela
Vista, Comarca de Franca/SP, o apelante matou João Victor Zandona Panicio,
mediante dissimulação e, logo em seguida, tentou matar os Policiais Militares
Onassis Salles de Paula e Maximiliano dos Reis Oliveira Ribeiro, que se
encontravam no exercício da função, não se consumando contra eles os crimes, por
circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Segundo a denúncia, o acusado havia se
desentendido anteriormente com a vítima e, no dia dos fatos, foi ao bar onde ela se
encontrava, lá permanecendo por alguns momentos, quando então se levantou e foi
em direção a ela, dando a entender que pretendia conversar, dissimulando sua real
intenção.
Em seguida, o apelante aproximou-se da
vítima, disse-lhe algo, sacou a arma de fogo e efetuou pelo menos dois disparos que
a atingiram no abdômen. Na sequência, os Policiais Onassis Paula e Maximiliano
Ribeiro, ouviram os disparos e se deslocaram ao local. Ao avistá-los, o acusado
passou a efetuar disparos na direção deles, para matá-los, mas sem conseguir atingi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014597-12.2016.8.26.0196 -Voto no 41.968
4
los, por erro de pontaria, vindo a fugir em seguida.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos, pelo boletim de ocorrência, laudo necroscópico de fls.
58/61, onde consta que a morte da vítima João Victor Zandona Panicio, se deu em
razão de hemorragia interna aguda traumática, devido à ação vulnerante de agente
pérfuro-contundente, assim como pelas provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, verifica-se
que ela ficou bem delineada, não se podendo olvidar que a própria defesa não se
insurgiu contra a condenação, apenas pretendendo o afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a Defesa da vítima.
Sem razão, no entanto.
Ao contrário do alegado pela combativa
defesa, não houve manifesta afronta da decisão à prova dos autos, porquanto o
veredicto dos jurados encontra satisfatório e idôneo sustento nas evidências reunidas
na instrução, não se mostrando destoante com relação ao reconhecimento da
qualificadora do recurso que dificultou a Defesa da vítima.
Isto porque, segundo demonstra a prova
testemunhal coletada, o réu foi a um estabelecimento comercial, onde estava o
ofendido, local onde tinham se desentendido anteriormente e, lá permanecendo por
alguns momentos, quando então se levantou e foi em direção a ela, dando a entender
que pretendia conversar, dissimulando sua real intenção e, de inopino deferiu-lhe
dois disparos de arma de fogo, os quais foram a causa efetiva da morte da vítima.
Portanto, não tendo sido comprovada a
ocorrência de injusta provocação da vítima e agindo o réu de forma premeditada e
de surpresa, não se afigura como manifestamente contrária à prova dos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014597-12.2016.8.26.0196 -Voto no 41.968
5
decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora.
Cumpre
ressaltar
que
se
os
jurados
reconheceram a autoria e materialidade do delito, bem como a qualificadora, cuja
decisão encontra apoio na prova, não podendo o Tribunal modificar os efeitos da
condenação em sede recursal.
Tem-se que decisão manifestamente contrária
à prova dos autos é aquela em que os jurados, equivocadamente, adotam uma tese
que está absolutamente divorciada do contexto fático-probatório apurado na
instrução criminal, o que, induvidosamente, não ocorreu neste caso.
Não se pode olvidar que a Constituição
Federal garante ao júri a soberania de seus veredictos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, c),
sendo certo que a cassação de sua decisão por parte do tribunal é permitida tão
somente quando a decisão do primeiro estiver manifestamente contrária à prova dos
autos (CPP, art. 593, III, d) e não apenas quando os jurados optam por uma dentre as
várias correntes de interpretação da prova possíveis.
Desse modo, se fez presente a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta não poderia supor que diante da
pequena discussão, o réu teria a conduta irascível de desfechar disparos de arma de
fogo contra ela, não tendo como se defender, dificultando evidentemente sua
Defesa.
Oportuno registrar que conforme entendimento
firmado no E. STJ, "as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis se manifesfamente improcedentes" (REsp 1.415.502/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
17/02/2017)
Nesse mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014597-12.2016.8.26.0196 -Voto no 41.968
6
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO
PENAL. PRONÚNCIA REITERAÇÃO DE GOLPES. INDÍCIOS DE METO
CRUEL. DECOTE DE QUALIFICADORA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO
JUIZ DA PRONUNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento
consolidado na sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de
pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto
é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos
autos. 2. A reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de
pronúncia, é circunstancia indiciária do 'meio cruel' previsto no incisa III do
parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de
qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo
juiz da pronúncia. pena de usurpação da competência constitucionalmente
atribuída ao Tribunal do Júri. 3. Recurso provido. (REsp 1.241.987/PR, relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
06/02/2014, DJe 24/02/2014, grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO E
QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 413, CAPUT E §
1o, DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DAS VÍTIMAS. ART. 121, § 2o, IV, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO FRÁGIL.
ELEMENTOS FÁTICOS QUE FIRMAM DÚVIDA PLAUSÍVEL ACERCA DA
EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA. RESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO DE SENTENÇA. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
REVALORAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, faz-se
possível a exclusão de qualificadoras dispostas na decisão de pronúncia, desde que
o decisum esteja devidamente fundamentado. No caso, isso não ocorreu, pois é
evidente a fragilidade da justificativa apresentada pelo Tribunal de origem para o
afastamento da qualificadora do recurso que dificulte a defesa das vítimas. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014597-12.2016.8.26.0196 -Voto no 41.968
7
Conclusão que não demandou nenhum reexame de provas, como afirma a defesa,
mas apenas a revaloração das premissas fáticas adotadas pelo próprio acórdão
impugnado. Não sendo o caso, pois, de cogitar do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental improvido. (AgRg no REsp 1.438.212/PR, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015, grifei.)
Em razão disso, não se pode afirmar que a decisão do
Conselho de Sentença - que acolheu a tese acusatória - seja manifestamente
contrária à prova dos autos. Como visto, o veredicto proferido pelos Jurados ao
acatar a versão acusatória encontra substancioso amparo nas provas existentes no
processo, sendo certo que apenas o Tribunal do Júri teria competência soberana para
decidir se o apelante cometeu o delito impelido com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima.
Os jurados tomaram ciência das provas constantes dos
autos, e fizeram delas a base da resposta positiva no que diz respeito à autoria
delitiva e a qualificadora, de tal forma que a decisão atendeu às provas existentes no
processo, não havendo se falar em contradição e ou teratologia.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa de ROMULO EDUARDO FARIA, ficando
mantida a r. decisão do conselho de sentença por seus jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator